Tribunal: STF
Processo: ARE 1475979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMORA NO ESTABELECIMENTO DE REDE HIDRÁULICA E SANITÁRIA. DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O mérito da presente ação consiste em analisar se houve inadimplência das obrigações legais e contratuais pelo 1º requerido, bem como responsabilidade dos entes públicos envolvidos. Destaca-se que o presente feito pretende averiguar quanto a implantação da rede de esgotamento sanitário do loteamento.



    Consta nos autos contrato de compra e venda do lote urbano n.82, da quadra 01, Rua Projetada C, firmado no dia 27/01/2011, o qual estabeleceu na cláusula quinta do referido termo, de que a estrutura do loteamento conterá redes de água potável, esgoto sanitário com ligações domiciliares, bem como que o vendedor, em relação a implantação destas, realizará todos as obras necessárias dentro do loteamento, porém ficará a cargo das prestadoras de serviço de cada área, a ligação da rede após a conclusão/implantação da obra pela empresa vendedora.



    Cabe assim, a verificação quanto a responsabilidade de cada requerido.



    [...]



    Do MUNICÍPIO DE CACOAL/RO



    No que se refere ao Município de Cacoal, frisa-se que a Lei de regência que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano (Lei n. 6.766/79) prevê que:



    Art.2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.



    §1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.



    [...]



    §5º A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.



    §6º A infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:



    I - vias de circulação;



    II - escoamento das águas pluviais;



    III - rede para o abastecimento de água potável; e



    IV- soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.



    Á vista disso, é de se exigir que o loteamento urbano proceda efetivamente com a entrega de toda a infraestrutura básica exigida pela lei que o rege e pelo contrato de compra e venda firmado, a fim de assegurar o regular funcionamento das vias essenciais.



    Entretanto, tem-se que é competência do ente público municipal fiscalizar a obra a fim de que está seja entregue no prazo estabelecido e nas conformidades da lei.



    Salienta-se que o Município de Cacoal concedeu a Carta de Habite-se (id 18730836) à residência do requerente, regularizando a ligação hidráulica ligada a rede de esgotos. Contudo, em 09/02/2015 fora encaminhada uma notificação determinando desconexão da ligação, a qual fora reanalisada em recurso administrativo que ao final deferiu os pedidos formulados a fim de anular o auto de infração e a notificação da loteadora para regularização (id 18730794).



    Todavia, em 30/04/2018 o requerente foi novamente notificado, mas pela Vigilância Sanitária do Município de Cacoal, determinando o desligamento da instalação hidráulica da rede de esgotos, o qual fora “suspensa” por decisão liminar.



    É notório e sabido o dever deste ente público em zelar por uma organização racional da ocupação urbana, promovendo um desenvolvimento sustentável controlando o uso do solo, de forma a evitar o parcelamento deste, a edificação ou uso excessivo/inadequado em relação à infraestrutura urbana (art.1º, VI, “c” da Lei 2.016/PMC/2006).



    Assim, entendo que o município assiste responsabilidade, isso porquê aprovou o loteamento em condições irregulares e não fiscalizou as obras de infraestruturas básicas exigidas por lei, além de emitir o habite-se antes de terem sido concluídas as obras necessárias.



    Denota-se pois, que deve o Município de Cacoal responder por sua omissão e ação do agente público que concedeu a “Carta de Habite-se”, sendo que caso esse ente público tivesse cumprido com a sua incumbência, a empresa loteadora teria sido notificada e instada a regularizar a obra em tempo hábil e o SAAE realizado a implantação, logo, não seria necessária a ingerência do Judiciário.



    Por todo o exposto, pelo requerente foram comprovados os fatos constitutivos de seu direito e demonstrados a falha na atuação do servidor público (NCPC 373 I). Assim, reconheço a responsabilidade objetiva do Município de Cacoal/RO perante os acontecimentos narrados (CF § 6º 37; CDC 14), razão pela qual, respondem pelos danos decorrentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente